Tribunal: TJDFT
Processo: 0013670-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA E DE QUADRILHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceitua o § 1o do artigo 110 do Código Penal.
2. In casu, tendo em vista que os réus, ora apelantes, foram condenados pela prática de 26 (vinte e seis) crimes de estelionato (em continuidade delitiva) e pelo crime de quadrilha ou bando, a pena a regular o cálculo da prescrição da pretensão punitiva é aquela estabelecida em relação a cada um dos crimes, ou seja, sem considerar a exasperação da pena por força da continuidade delitiva (no que tange ao crime de estelionato), por força da Súmula no 497 do Supremo Tribunal Federal, ou mesmo a soma entre as penas dos crimes de estelionato e do crime de quadrilha ou bando, nos termos do artigo 119 do Código Penal.
3. Aplicadas penas que variam entre 01 (um) ano e 02 (dois) anos de reclusão, extingue-se a punibilidade, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos.
4. Recursos conhecidos e providos para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade dos apelantes em relação aos crimes de estelionato e de quadrilha ou bando, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o e 109, inciso V, todos do Código Penal.